Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718513-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0022281-73.2003.8.07.0001, na qual foi indeferido o pedido de intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora, com fundamento no art. 774 do CPC. Eis a r. decisão agravada: “Já houve o esgotamento das diligências do juízo visando à realização da penhora e a diligência requerida pelo exequente (ID 231752635) mostra-se infrutífera de antemão. Cabe ao Juiz indeferir as diligências inúteis, que apenas contribuem para a oneração do processo e o retardamento de sua tramitação. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de intimação do devedor para indicar bens à penhora. Tornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme decisão de ID 202123081. I.” Inconformado, o demandante recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que depois de diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação dos agravados, o recorrente não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega, ainda, que “É pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC.” Defende que a decisão encontra-se dissociada da legislação e da jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais, inclusive do TJDFT, quanto à aplicação do art. 774, V, do CPC, sendo legítima a pretensão de que o executado seja intimado a indicar bens à penhora, sob pena de multa. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para deferir a intimação dos executados a indicarem bens nos termos do art. 774 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 71660336. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator